Tribunal: TJES
Processo: 0000114-83.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-83.2019.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000114-83.2019.8.08.0030

RECORRENTES: WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO, LEONARDO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV
,
NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO

1.
Preliminar
de nulidade
d
o
reconhecimento fotográfico
.
Observa-se que a decisão de pronúncia, não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

Preliminar
rejeitada
.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
i
nexistência de indícios suficientes de autoria, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3
.
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4. Em relação ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de supostas questões relacionadas ao tráfico de drogas da região.

5. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que, a vítima foi surpreendida pelos agentes que dispararam contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

6. No que se refere ao meio que resultou perigo comum, os recorrentes supostamente teriam efetuado diversos disparos em via pública contra a vítima, conforme narra a exordial acusatória e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

7
. Recurso
conhecido, e no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000114-83.2019.8.08.0030

RECORRENTES: WELLINGTON DA SILVA DAMASCENO, LEONARDO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PRELIMINAR)

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WELINGTON DA SILVA DAMASCENO e LEONARDO DA SILVA
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Criminal de Linhares/ES (Id. 5743821, v. 2, pp. 97/119), por meio da qual os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.072/90.

Em relação a
preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico,
a defesa técnica aduz que os reconhecimentos fotográficos realizados na esfera policial, não respeitaram as exigências do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em primeiro momento, a d. Defesa argumenta que a vítima, antes de realizar o procedimento de reconhecimento fotográfico, não descreveu previamente os supostos autores dos fatos, nos termos do art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal
.
Sem razão.

Em análise do depoimento da vítima, em sede policial (Id. 5743821, v. 1, pp. 27/28), verifico que antes de reconhecer os recorrentes através das fotografias apresentadas, este informou algumas características físicas dos indivíduos. Confira-se:

“[...] Que haviam(sic) dois indivíduos em pé do outro lado da rua;
Que um dos indivíduos era de cor parda, magro, estatura mediana
, trajando uma bermuda jeans e uma camisa de manga de cor clara (não se recorda se era cor cinza ou branca) [...];
Que o outro indivíduo
moreno, magro, estatura baixa
, trajando uma camiseta regata e bermuda [...]

Com efeito, destaco que, primeiramente, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

A tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma do c. Supremo Tribunal Federal (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma da mesma Corte Suprema (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

Assim, ao analisar o conteúdo dos autos, verifico que a genitora da vítima, Sra. Maria Aparecida Matos Barcelos, em juízo (Id. 5743821, mídia em anexo), ao acompanhar o depoimento do ofendido em sede policial (Id. 5743821, v. 1, pp. 27/28), afirmou que a vítima
conhecia previamente
um dos recorrentes, ora Leonardo. Confira-se:

“[...] Que ele (vítima) nunca teve problema com eles, nunca discutiu com esses rapazes; Que ele nunca foi de conversar com eles;
Que ele sempre via o “Leo” por ali, pois, ele morava nas proximidades;
[...] Que o “Leo” ele sempre via, mas nunca chegou a conversar com ele, discutir, nada; [...]
Que quando ele desceu, ele viu o Wellignton e o Leonardo;
[...]”

Logo, no caso em tela, observo que a decisão de pronúncia (Id. 5743821, v. 2, pp. 97/119),
não se baseia exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima
Elioenai
, mas também nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

Assim, a
rrimado
as considerações ora tecidas,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

A d. Defesa requer, conforme disposto nas razões recursais (Id. 5743821, v. 2, pp. 97/119), no mérito, a reforma da r. Decisão para que os apelantes sejam impronunciados por ausência de indícios de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 21 de dezembro de 2018, por volta de 12h06min, na Rua João Gama, n° 1.443, Bairro Interlagos, Linhares/ES, os recorrentes
Wellington da Silva Damascento

e

Leonardo da Silva
,
com
animus necandi
previamente ajustados, ocorreram na tentativa de homicídio contra a vítima Elionai Matos Barcelos, não consumando os fatos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima foi abordada pelos réus, oportunidade em que indagaram o local que o ofendido estaria indo, informando a vítima, posteriormente, que estava a caminho da casa de um amigo que morava naquela localidade.

Ato contínuo, os recorrentes, após a informação passada pela vítima, disseram que “
não queriam ninguém lá”
, razão pela qual o ofendido desistiu de seguir com seu trajeto, sendo atingido com diversos disparos de arma de fogo na face e nuca.

Após os fatos, apurou-se que os recorrentes empreenderam fuga do local tomando destino desconhecido.

Finda a instrução processual, os recorrentes Welligton da Silva Damasceno e Leonardo da Silva foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.072/90.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim Unificado (Id. 5743821, v. 1, pp. 19/21 e 23/26) e documentos médicos (Id. 5743821, v. 1, pp. 143/179).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que tanto o recorrente Wellington da Silva Damasceno, quanto o recorrente Leonardo da Silva, em juízo (Id. 5743821, mídia em anexo), negaram a autoria dos fatos.

Ao analisar o depoimento prestado perante a autoridade policial (Id. 5743821, v. 1, pp. 27/28), verifica-se em primeiro momento que a vítima reconheceu os recorrentes como autores da prática delitiva.

“[...] Que haviam dois indivíduos em pé do outro lado da rua;
Que um dos indivíduos era de cor parda, magro, estatura mediana
, trajando uma bermuda jeans e uma camisa de manga de cor clara (não se recorda se era cor cinza ou branca) [...];
Que o outro indivíduo de moreno, magro, estatura baixa
, trajando uma camiseta regata e bermuda [...]

Apesar de reconhecer os autores em sede policial, a vítima alterou sua versão em juízo afirmando que não possuía condições de reconhecê-los. Confira-se o depoimento prestado pela vítima em juízo:

“[...] Que é verdade que recebeu diversos disparos de arma de fogo; Que foram 05 (cinco) disparos nas costas, 02 (dois) na cabeça, 01 (um) no nariz e 05 (cinco) no braço;
Que no momento do alvejamento eu vi os disparos, que eu ‘tomei’ nas costas e quando eu virei acertou meu nariz e eu não vi os autores;
[...] Que quando eu virei acertou o meu rosto e eu perdi a visão; [...] Que eu não me recordo o que disse para o delegado de polícia; [...]
Que
não vi e não reconheci quem atirou em mim
; Que eu não sei porque atiraram em mim; [...]”

Todavia, a genitora da vítima, Sra. Maria Aparecida Matos Barcelos, em fase judicial afirmou que acompanhou seu filho no auto de reconhecimento por fotografia e depoimento prestado na fase inquisitória policial. Informando ainda que a vítima disse ter visto os recorrentes. Confira-se:

“[...] Que ele sempre via o “Leo” por ali, pois, ele morava nas proximidades; [...] Que o “Leo” ele sempre via, mas nunca chegou a conversar com ele, discutir, nada; [...]
Que quando ele desceu, ele viu o Wellignton e o Leonardo;
[...]
Que quando ele passou, esses dois estavam debaixo de uma árvore [...]; Quando ele passou ele sentiu os tiros nas costas dele e ele caiu;
Que ele desacordou e

as pessoas falaram

que quem havia atirado era o Leonardo e o Wellington; [...] Que ele viu na hora que desceu o Wellington e o Leonardo;”.

Em juízo (Id. 5743821, mídia em anexo), Policial Militar Sulivan Biondes confirmou as informações contidas no Boletim Unificado juntado aos autos (Id. 5743821, v. 1, pp. 19/21).

O Policial Civil Fabio Motta Rabelo, em juízo (Id. 5743821, mídia em anexo), confirmou que:

"[...] Que Elioenai relatou que estava indo a casa de um amigo e ao passar pelo local conhecido como "inferninho", foi abordado por dois indivíduos, questionaram onde ele iria; [...] Que posteriormente soubemos que Elioenai é envolvido com tráfico de drogas e é problema ali na região;
Que ele nos contou
ainda, que
quem atirou contra ele foi o indivíduo conhecido como
Wellington,
mas que não sabia o sobrenome, que tinha saído na “saidinha” temporária do presídio, juntamente com o “Leo Damasceno”;
[...] Que mesmo que alguém tenha visto o crime, as pessoas têm receio em falar com a polícia [...]”.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo torpe através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima e meio que resultou perigo comum.

Em relação ao
motivo
torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de supostas questões relacionadas ao tráfico de drogas da região.

Quanto ao fato que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, os elementos indicam que, a vítima foi surpreendida pelos agentes que dispararam contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

E, por fim, no que se refere
ao meio que resultou perigo comum,
os recorrentes supostamente teriam efetuado diversos disparos em via pública contra a vítima, conforme narra a exordial acusatória e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
i
nexistência de indícios suficientes de autoria, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.